Tribunal: STF
Processo: ARE 1203352
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, formalizado em juízo de retratação e ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUBTETO INSTITUÍDO PELA EC N. 41/2003. VANTAGENS PESSOAIS ADQUIRIDAS ANTES DA EC N. 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.358 E 609.381. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, NCPC. SEGURANÇA DENEGADA. - A circunstância de o servidor público ter obtido vantagem pecuniária antes da entrada em vigor do novo modelo legal criado a partir da EC n. 4112003, não legitima o pagamento de remuneração superior ao subteto municipal posteriormente instituído. - A Suprema Corte, no julgamento dos RE n° 606.358 e 609.381, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a validade do decote do excesso percebido pelo servidor público após a entrada em vigor da EC n° 41/2003 e a impossibilidade de se manter as vantagens obtidas anteriormente à referida emenda à margem de tal desconto.”(eDOC 2, p. 26)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, XV; 60, § 4º, IV, do texto constitucional. (eDOC 2, p. 77-78)
    Alega-se equívoco do acórdão impugnado ao aplicar retroativamente EC 41/2003 para submeter ao teto proventos de aposentadoria obtida antes do advento da emenda, em afronta, portanto, a direito adquirido e a irredutibilidade dos vencimentos. (eDOC 2, p. 77, 80-81)
    O Tribunal de origem aplicou os temas 257 e 480 da sistemática da repercussão geral, cujos paradigma são, respectivamente, o RE-RG 606.358 e o RE-RG 609.381 (eDOC 8, p. 32 e eDOC 2, p. 115):
    “Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra acórdão de fls. 528/532 que, em sede de juizo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, aderiu à decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Tema 480 (RE 609.381/GO) e do Tema 257 (RE 606.358/SP), julgados sob o rito da repercussão geral. 
    A ascensão do recurso é inviável, porquanto a Turma Julgadora, ao aplicar os aludidos paradigmas, apenas se adequou à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos temas discutidos nos autos, encontrando-se o acórdão impugnado em conformidade com o decidido pela Suprema Corte no julgamento do RE 609.381 e do RE 606.358/SP.” (eDOC 2, p. 115)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que os presentes autos foram devolvidos a esta Corte aos seguintes fundamentos:
    “Trata-se do agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil interposto contra decisão desta Primeira Vice-Presidência que, com fundamento no artigo 1.030, 1, do mesmo CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante contra acórdão que, em juízo de retratação, se reposicionou para adotar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no julgamento dos Temas 257 (RE n °606.358/SP) e 480 (RE n° (309.3811GO). 
    Os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, tendo sido cadastrados sob a rubrica ARE n° 1.203.352 e, em seguida, devolvidos a este Tribunal, por despacho do relator, Ministro Gilmar Mendes, à fI. 652, para aplicação ao recurso extraordinário do Tema n° 181 da sistemática da repercussão geral (RE no 598.365/MG). 
    Contudo, o caso em análise não coincide com a questão debatida no RE n° 598.365/MG. O mencionado recurso versa sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, 
    Já a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que a Turma Julgadora, ao aplicar os paradigmas, 'apenas se adequou à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos temas discutidos nos autos, encontrando-se o acórdão impugnado em conformidade com o decidido pela Suprema Corte no julgamento do RE 609.381 e do RE 606.358.” (eDOC 8, p. 32)
    De fato, houve devolução dos autos com base no tema 181 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 25.03.2010 (eDOC 6). Todavia, tal devolução não se refere ao presente recurso extraordinário interposto por José Roberto Moreira em face de acórdão do TJ formalizado em juízo de retratação.
    A devolução se dirige ao recurso extraordinário interposto por José Roberto Moreira contra acórdão da Segunda Turma do STJ, nos quais observo a existência de alguns erros materiais no RE (eDOC 4, p. 72 e 107):
    “EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
    (...)
    vem, respeitosa e tempestivamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro na norma do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República de 1.988, interpor o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM EFEITO SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO da Veneranda Decisão proferida pela Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que, em sede de Juízo de Retratação.” (Grifei) 
    Diante disso, chamo o feito à ordem.
    Mantenho a devolução levado a termo em eDOC 6, para que o Tribunal de origem (e. STJ) observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    No tocante ao agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil interposto contra decisão desta Primeira Vice-Presidência do TJ, o recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010, firmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível recurso para esta Corte contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a seguir a ementa desse julgado:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
    Nessa oportunidade, a Suprema Corte consignou ainda a tese segundo a qual, com o novo modelo de controle difuso de constitucionalidade, instituído pela Emenda Constitucional nº 45, compete aos tribunais de origem adequar aos casos individuais os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no leading case. Dessa forma, contra a decisão que aplica a sistemática da repercussão geral caberia agravo interno na origem.
    Nesses termos, o Novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, confirmando essa jurisprudência, assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). Eis a redação desse dispositivo:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
    (…)
    III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
    (…)
    § 2 º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    Com efeito, o artigo 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Assim, não é cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem.
    Ante o exposto, mantenho a devolução constante de eDOC 6, para que o Tribunal de origem (e. STJ) observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil; e não conheço do agravo com fulcro no artigo 1.042 do Código de Processo Civil interposto contra decisão da Primeira Vice-Presidência do TJ por incabível.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente